Tribunal: TJMT
Processo: 1054004-87.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054004-87.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), O. R. C. - CPF: 026.758.701-53 (EMBARGADO), JOAO PAULO SANTOS CERQUEIRA - CPF: 059.352.171-47 (EMBARGADO), ELLEN TEIXEIRA LAGARES - CPF: 018.588.181-50 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS CERQUEIRA - CPF: 059.352.171-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO.
INAPLICABILIDADE DE
SUSPENSÃO DO FEITO
.
TEMA 1.417/STF.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING/OVERLOAD
.
DANOS MORAIS
.
FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso da companhia aérea
e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF;
e (
ii
)

eventual omissão do acórdão sobre o CBA,

normas da ANAC e dispositivos constitucionais indicados

pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já apreciada.

4.
A suspensão determinada no Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses do art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando à preterição de embarque por overbooking/
overload
.

5.
Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia e conclui pela falha na prestação do serviço, em razão da preterição de embarque por motivo operacional, com atraso superior a seis horas e ausência de comprovação idônea de assistência material
.

6.
A referência ao CBA, ao art. 251-A e às normas da ANAC não demonstra omissão, pois não afasta a conclusão adotada com base no quadro fático reconhecido nos autos.

7.
O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente e congruente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.
O sobrestamento do Tema 1.417/STF não se aplica à preterição de embarque decorrente de circunstância inerente à operação da companhia aérea.

2.
Não cabem embargos de declaração quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento, ainda que não enfrente todos os dispositivos invocados pela parte
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CBA,
arts
. 251-A e 256, § 3º; CF/1988,
arts
. 178 e 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.417/RG; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1019223-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003000-31.2025.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso da companhia aérea, mantendo a sentença de procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

A embargante sustenta, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do sobrestamento nacional determinado no Tema 1.417/STF. No mérito, aponta omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, das normas da ANAC e dos
arts
. 21, 22, 93, IX, 174 e 178 da Constituição Federal, além de requerer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos
.

A Procuradoria de Justiça
opinou
pelo não acolhimento da preliminar de suspensão e pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
– DA SUSPENSÃO DO FEITO

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral.

No referido paradigma, foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à
“
prevalência das normas do transporte aéreo sobre as consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, à luz do art. 178 da Constituição Federal
”
.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi esclarecido que
“
a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
”
.

Dispõe o art. 256, § 3º, do CBA:

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I -

restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso, a própria companhia aérea atribui o impedimento de embarque a overbooking/
overload
e restrição de peso da aeronave, circunstâncias inerentes à operação do serviço e inseridas no risco da atividade empresarial. Não se trata, portanto, de evento externo, inevitável e estranho à prestação do serviço, nos termos do art. 256, § 3º, do CBA.

“[...]

O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do
compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave. [...] (N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).”

Não há, assim, aderência entre a controvérsia destes autos e a matéria submetida ao sobrestamento no Tema 1.417/STF.
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A embargante alega omissão quanto à prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, à incidência do art. 251-A do CBA, à observância das normas da ANAC e aos
arts
. 21, 22, 93, IX, 174 e 178 da Constituição Federal.

O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer que a preterição de embarque por motivo operacional, com atraso superior a seis horas e sem comprovação idônea de assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

Também consignou que a presença de criança de colo agravou a situação concreta, circunstância que, à luz da proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal, reforça a adequação da indenização fixada.

“[...] A falha no serviço é agravada pela condição da passageira, menor de idade, cuja proteção integral e prioridade absoluta são asseguradas pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente

[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030003120258110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).”

A invocação do CBA, do art. 251-A e das resoluções da ANAC não revela omissão. Tais fundamentos não afastam a conclusão adotada no acórdão, fundada no quadro fático reconhecido: impedimento de embarque por circunstância ligada à própria operação da companhia aérea, longa espera, ausência de assistência material comprovada e especial vulnerabilidade da passageira menor.

Também não há omissão quanto à natureza do evento danoso. O acórdão foi claro ao consignar que o fato decorreu de contingência inserida no risco do empreendimento, e não de evento externo inevitável.

No que se refere ao art. 251-A do CBA, a insurgência busca apenas rediscutir a conclusão já firmada quanto à configuração do dano moral, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que a hipótese ultrapassou o mero dissabor, diante do atraso expressivo, da ausência de assistência material e das circunstâncias concretas do caso.

Tampouco há omissão pelo fato de o acórdão não ter se manifestado de forma individualizada sobre todos os dispositivos invocados. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, como ocorreu.

Desse modo, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise
minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026